Tribunal: TJMT
Processo: 1000446-07.2023.8.11.0031
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000446-07.2023.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LENI SOARES DOS SANTOS - CPF: 011.642.222-01 (APELADO), ALEXANDRA BASTOS NUNES - CPF: 927.113.321-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), PAULO RODRIGUES BASTOS - CPF: 294.509.691-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEMAR XAVIER MEIRA - CPF: 030.096.848-51 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO CORREA DE MORAES - CPF: 053.311.021-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Embargos de terceiro. Ônus de sucumbência e princípio da causalidade. Súmula n. 303 e Tema n. 872 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em sede de embargos de terceiro, determinou o levantamento de restrição judicial (RENAJUD) sobre veículo, mas condenou o banco embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O recorrente insurge-se exclusivamente contra a condenação nos ônus sucumbenciais, argumentando que a constrição ocorreu por inércia da adquirente em promover a transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade pelos ônus de sucumbência em embargos de terceiro deve recair sobre o credor exequente ou sobre o terceiro adquirente que, embora de boa-fé, deixou de atualizar o registro de propriedade do veículo, dando causa à constrição indevida.

III. Razões de decidir

3. O princípio da causalidade estabelece que as despesas processuais devem ser suportadas pela parte que deu causa à instauração da demanda, independentemente do
resultado final
do julgamento.

4. A Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

5. A tese firmada no Tema n. 872 do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.452.840/SP) responsabiliza o atual proprietário (embargante) pelos encargos de sucumbência caso este não tenha atualizado os dados cadastrais do bem.

6. A omissão da adquirente em transferir o veículo no prazo de trinta dias, conforme o art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro, impossibilita o conhecimento da alienação pelo credor e caracteriza a causalidade para o ajuizamento da ação.

7. A resistência do embargado capaz de atrair o ônus sucumbencial deve ser dirigida ao mérito da constrição, não se confundindo com o exercício do direito de recorrer contra a distribuição das custas e honorários.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para afastar a condenação do apelante nos ônus sucumbenciais, os quais devem ser suportados
pela
embargante, observada a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
“
1. Nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante) se este não atualizou os dados cadastrais. 2. A resistência do embargado que atrai a sucumbência deve ser dirigida ao mérito da constrição, não se configurando pelo mero exercício do direito de recorrer contra a condenação em honorários.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, caput e § 2º, e 98, § 3º; CTB, art. 123.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula n. 303; STJ, REsp n. 1.452.840/SP (Tema 872), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.09.2016; TJMT, N.U 1039228-82.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Co
lenda Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face da sentenç
a proferida pela Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT que, ao julgar procedentes os Embargos de Terceiro opostos por
Leni Soares dos Santos, determinou a baixa da restrição judicial incidente sobre o veículo
VW Gol 1.6, cor prata, ano/modelo 2008/2009, placa JXO 5382,
Renavan
00123509190, condenando o banco embargado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões
recursais (ID 346366867), a apelante não se insurge contra o mérito da decisão — isto é, não questiona o levantamento da constrição —, limitando sua irresignação exclusivamente à condenação nos ônus sucumbenciais, sustentando que não deu causa ao ajuizamento dos embargos, porquanto a restrição foi inserida no exercício regular do direito de execução contra o proprietário formal do veículo, Paulo Rodrigues Bastos, sem que tivesse qualquer ciência da alienação particular anteriormente realizada.

A apelada, em contrarrazões (ID
346366871
), pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando, em síntese, que a interposição do presente recurso configuraria, por si só, a resistência apta a atrair a condenação do banco nos encargos sucumbenciais, nos termos do Tema 872 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia reside na aplicação do princípio da causalidade em sede de embargos de terceiro. Questiona-se se
a responsabilidade processual deve
recair sobre o banco exequente que inseriu a restrição no exercício regular do direito de execução, ou sobre o terceiro adquirente que, embora de boa-fé, deixou de promover a atualização do registro do bem junto ao órgão d
e trânsito competente
.

A resposta a essa indagação passa, necessariamente, pela correta compreensão do princípio da causalidade e de sua interação com a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça e com a tese firmada no julgamento do Recurso Especial Repetit
ivo nº
1.452.840/SP (Tema 872).

O princípio da causalidade determina que as despesas processuais devem ser suportadas por quem deu causa à instauração da demanda, independentemente do
resultado final
do julgamento. Trata-se de critério que transcende a lógica da vitória ou derrota, buscando identificar, na conduta das partes, a origem causal do litígio.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Súmula 303, o seguinte enunciado:

“
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
”

A aplicação desse enunciado, contudo, não é automática nem unidirecional. O próprio STJ, ao julgar o REsp nº 1.452.840/SP sob o rito dos recursos repetitivos, cuidou de estabelecer os critérios para a correta identificação de quem, em cada caso concreto, deu causa à constrição indev
ida, firmando a seguinte tese:

“
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.”

(STJ, REsp nº 1.452.840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.09.2016,
DJe
05.10.2016 — Tema 872)

Da leitura atenta dessa tese, extrai-se que a responsabilidade do embargante pelos ônus sucumbenciais é a regra geral, aplicável sempre que este não tiver promovido a atualização dos dados cadastrais do be
m.
A responsabilidade do embargado constitui exceção, condicionada à demonstração de que, após tomar ciência da transmissão do bem, a parte exequente insistiu em manter a constrição sobre bem que já não integrava o patrimônio do executado.

No caso dos autos, os fatos são incontroversos. A embargante Leni Soares dos Santos adquiriu o veículo em 26 de maio de 2023, mediante contrato particular de compra e venda celebrado com
Paulo Rodrigues Bastos
, com recibo de transferência assinado pelo proprietário formal Paulo Rodrigues Bastos e firma reconhecida em cartório na mesma
data.
A restrição judicial via RENAJUD foi inserida em 13 de agosto de 2023, portanto, cerca de três meses após a aquisição. Ao tentar efetivar a transferência junto ao DETRAN em 28 de agosto de 2023, a embargante foi surpreendida com a existência da restrição.

É precisamente nesse intervalo de aproximadamente três meses que reside o elemento determinante para a solução da controvérsia. Durante todo esse período, a embargante permaneceu inerte quanto à obrigação de promover a transferência do veículo para seu nome junto ao órgão de trânsito, conduta que, nos termos do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro, deveria ter sido adotada no prazo de trinta dias contados da aquisição.

Essa omissão teve consequência direta e imediata: o banco exequente, ao requerer a pesquisa de bens do executado Paulo Rodrigues Bastos via RENAJUD, encontrou o veículo formalmente registrado em nome do devedor
Paulo Rodrigues Bastos
, sem qualquer indicação de alienação ou transferência. Agiu, portanto, no estrito exercício regular do direito de execução, sem que lhe fosse possível conhecer a existência da negociação privada realiza
da pela embargante.

Não se pode imputar ao credor o ônus de investigar, além dos registros públicos, eventuais negociações
particulares não formalizadas perante os órgãos competentes.
A publicidade registral existe precisamente para conferir segurança jurídica às relações, e sua inobservância pelo adquirente não pode ser transferida, como ônus, ao terceiro que confiou na aparência do registro.

A apelada sustenta, em contrarrazões, que a interposição do presente recurso de apelação configuraria, por si só, a resistência prevista no Tema 872, capaz de transferir ao banco a responsabilidade pelos honorários. Esse argumento, contudo, não resiste a uma análise mais cuidadosa da lógica processual.

Com ef
eito, a
“
resistência
”
a que se refere o Tema 872 é aquela dirigida ao
mérito
dos embargos, ou seja, a conduta do exequente que, ciente da transmissão do bem, insiste em manter a constrição sobre patrimônio que já não pertence ao executado. Não se confunde, em absoluto, com a interposição de recurso que questiona exclusivamente a correta aplicação do ônus sucumbencial
.

Raciocínio diverso conduziria a uma conclusão absurda: o banco que não contesta os embargos, não resiste ao levantamento da penhora e não pratica qualquer ato de oposição ao pedido principal seria, ainda assim, condenado em honorários simplesmente por exercer o direito constitucional de recorrer de uma condenação que reputa equivocada. Isso equivaleria a dizer que o mero exercício do direito de recorrer — garantia fundamental do devido processo legal — seria suficiente para caracterizar a resistência injustificada prevista no Tema 872, o que não encontra amparo nem na letra nem no espírito do precedente repetitivo.

Reforce-se: caso o banco simplesmente
não tivesse apelado, ainda assim estaria obrigado a arcar com os honorários fixados na sentença.
A apelação não agravou nem modificou a situação jurídica da embargante; ao contrário, é o próprio instrumento pelo qual o banco busca corrigir o que entende ser uma incorreta distribuição do ônus sucumbencial. Equiparar esse exercício regular do direito de recorrer à
“
resistência
”
prevista no Tema 872 seria punir a parte por utilizar o sistema recursal que o próprio ordenamento jurídico lhe assegura.

Essa
compreensão encontra respaldo na jurisprudência desta Corte.
A
Quarta Câmara de Direito Privado desta Corte, em precedente de relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, foi explícita ao reconhecer que:

“
O princípio da causalidade deve orientar a fixação dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro, independentemente do acolhimento do pedido principal.

O terceiro adquirente que não registra sua aquisição e dá causa à penhora indevida deve suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios.

A ausência de resistência à pretensão do embargante afasta a responsabilidade da parte embargada pelos encargos da sucumbência.
”

(N.U 1039228-82.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2025, DJE 24.11.2025)

O referido
precedente
, embora verse sobre situaç
ão
fática com algumas particularidades distintas, firma premissa jurídica inteiramente aplicável ao caso em exame:
a ausência de resistência do exequente ao pedido principal dos embargos afasta sua responsabilidade pelos encargos sucumbenciais
, que devem recair sobre o embargante que, por omissão no cumprimento de obrigação registral, deu causa à constrição indevida.

Ressalte-se que, no caso em comento, sequer houve contestação à pretensão meritória dos embargos, notadamente em razão da revelia do Banco.

Importa sublinhar que o reconhecimento da boa-fé da embargante — pressuposto para a procedência dos embargos — não é incompatível com sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais. A boa-fé na aquisição do bem é questão de mérito, que diz respeito à validade do negócio jurídico e à legitimidade da posse. A causalidade na instauração do litígio é questão processual, que diz respeito a quem, por sua conduta ou omissão, tornou necessário o ajuizamento da demanda. São planos distintos, que não se confundem e não se excluem.

Assim, a embargante pode ser, ao mesmo tempo, adquirente de boa-fé — o que justifica a procedência dos embargos e o levantamento da restrição — e responsável pelos ônus sucumbenciais — o que decorre de sua omissão em atualizar o registro do veículo, que tornou inevitável o ajuizamento da demanda.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a sentença recorrida, ao condenar o banco embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, incorreu em equívoco na aplicação do princípio da causalidade e da tese firmada no Tema 872 do STJ, devendo ser reformada nesse ponto.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
do recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida exclusivamente quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, afastando a condenação do Banco Bradesco S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais deverão ser suportados
pela
embargante Leni Soares dos Santos, nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil, fixando-se os honorários advocatícios em favor dos patronos do apelante no percentual mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC, sobre o valor atualizado da cau
sa,
observada a gratuidade de justiça deferida à embargante, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma processual, ficando a exigibilidade suspensa até eventual alteração de sua situação econômica.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026